Tribunal: TJSP
Processo: 1025904-55.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a incidência de juros de mora segundo a Lei 11.960/09, e afastado a aplicação dessa à correção monetária. Decisão que se coaduna com as teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Tema 810 e REsp no 1.492.221/PR, Tema 905.

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a incidência de juros de mora segundo a Lei 11.960/09, e afastado a aplicação dessa à correção monetária. Decisão que se coaduna com as teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Tema 810 e REsp no 1.492.221/PR, Tema 905. Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1025904-55.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
SPPPREV SÃO PREVIDÊNCIA S/A e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes CEILIA MARIA
SOBRINHO e WOLNEY BACELO ORREGO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o venerando
acórdão. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025904-55.2014.8.26.0053 -Voto no 33.026
2
VOTO No 33.026 (Processo Digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1025904-55.2014.8.26.0053 de São Paulo
APELANTES E APELADOS: SPPREV
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA S/A
E
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E CEILIA MARIA SOBRINHO E OUTRO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo
Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a incidência de
juros de mora segundo a Lei 11.960/09, e afastado a aplicação
dessa à correção monetária. Decisão que se coaduna com as teses
proferidas
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
no
870.947/SE Tema 810 e REsp no 1.492.221/PR, Tema 905.
Manutenção do julgado.
Os autores e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpuseram
recursos extraordinários (fls. 471/484 e 493/503), tendo a última interposto,
também, recurso especial (fls. 486/491), todos contra o v. acórdão que negou
provimento ao recurso de apelação (fls. 435/439), mantendo a r. sentença que
havia julgado parcialmente procedente a ação, aplicando os juros de mora nos
termos da Lei 11.960/09, afastando ainda referida lei no tocante à correção
monetária (fls. 362/369).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, conforme
disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para que o órgão colegiado
reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de Processo Civil,
considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal (fls. 517/519).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Não é caso de retratação do julgado. O v. acórdão manteve a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025904-55.2014.8.26.0053 -Voto no 33.026
3
sentença, que havia fixado os juros moratórios nos termos do disposto na Lei n.
11.960/09, observando-se que a citação, no presente caso, deu-se em 2014, e
afastado a aplicação dessa lei em relação à correção monetária, de acordo com teses
proferidas no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 do STF. O REsp no
1.492.221/PR Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça está em consonância
com o entendimento da Corte Suprema.
Ante o exposto, mantém-se o v. acórdão.
MOACIR PERES
Relator